Tribunal: TJES
Processo: 0002945-21.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002945-21.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

APELADO: JERFERSON DOS ANJOS RODRIGUES e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO. VALIDADE D
O
SUBSTABELECIMENTO COM PODERES PARA ASSINATURA E PROTOCOLO DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS contra sentença que, nos autos da ação regressiva ajuizada em face de JERFERSON DOS ANJOS RODRIGUES e JONATHAN PEREIRA, indeferiu a petição inicial por vício de representação processual, extinguindo o feito sem resolução do mérito com base no art. 76, §1º, I, e art. 485, I, do CPC. A Apelante sustenta que a advogada subscritora da petição inicial possuía poderes suficientes, por meio de substabelecimento regular, para o ajuizamento da ação. Requer o provimento do recurso com a anulação da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o substabelecimento conferido à advogada subscritora da petição inicial, com poderes para “assinar e protocolizar petições”, é suficiente para legitimar a propositura da demanda, afastando o alegado vício de representação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 105 do CPC/2015 estabelece de forma taxativa os atos processuais que exigem poderes especiais, não incluindo entre eles a assinatura ou protocolo da petição inicial, que estão abrangidos pelos poderes gerais para o foro.

4. A outorga de poderes para assinar e protocolizar petições inclui, por sua natureza, a faculdade de subscrever a petição inicial, especialmente em processos que tramitam fisicamente e demandam atuação local.

5. O Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/94, art. 5º, §2º) corrobora que a procuração para o foro em geral habilita o advogado a praticar todos os atos judiciais, salvo os que exigem poderes especiais.

6. A jurisprudência do STJ entende que, ausente exigência legal de poderes específicos, a prática de atos como assinatura de petições está abarcada nos poderes gerais para o foro (REsp 1.904.872/PR).

7. A própria petição inicial contou com a assinatura do patrono principal, reforçando a regularidade da representação.

8. A extinção do feito por interpretação restritiva da representação viola os princípios da cooperação, da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito (arts. 4º, 6º e 188 do CPC).

9. A manutenção da sentença acarretaria prejuízo desproporcional à parte autora, inclusive com risco de prescrição do direito material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento
: A outorga de poderes para assinar e protocolizar petições, conferida em substabelecimento, é suficiente para legitimar a subscrição e o ajuizamento da petição inicial, por integrar os poderes gerais para o foro previstos no art. 105 do CPC. A extinção do processo por vício de representação não se justifica quando a cadeia de outorgas comprova poderes válidos e suficientes, sendo vedada interpretação excessivamente restritiva que inviabilize o acesso ao mérito. A aplicação dos princípios da cooperação, da primazia do julgamento do mérito e da instrumentalidade das formas impõe a superação de formalismos que não comprometam a efetiva defesa dos direitos em juízo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 4º, 6º, 76, §1º, I, 85, I, 105 e 188; Lei nº 8.906/94 (EOAB), art. 5º, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.904.872/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 21.09.2021, DJe 28.09.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,

t
rata-se de recurso de apelação cível interposto por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
contra a sentença de fls. 86/87 dos autos digitalizados no ID 2996410, proferida pelo d. juízo da 6ª Vara Cível de Serra/ES, que, nos autos da ação regressiva ajuizada pelo apelante em face de
JERFERSON DOS ANJOS RODRIGUES e JONATHAN PEREIRA
, indeferiu a petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC, julgando extinto o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 76, §1º, I, e art. 485, inciso I, do CPC.

Nas razões recursais, a Apelante sustenta, em síntese:
(i)
a regularidade da representação processual;
(ii)
que o magistrado deixou de considerar que a autora possui sede em comarca diversa daquela em que a demanda foi ajuizada, bem como que seus patronos constituídos mantêm escritório em São Paulo/SP;
(iii)
que o substabelecimento apresentado confere poderes suficientes à advogada para subscrever e protocolizar a petição inicial; e
(iv)
que o recurso deve ser provido para viabilizar o regular prosseguimento do feito, destacando, ainda, o risco de prescrição da pretensão.

Diante disso, requer o provimento do recurso, com a consequente anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento.

Sem contrarrazões,
considerando a ausência de triangularização da lide.

Conforme se extrai dos autos de origem, a Apelante juntou procuração e substabelecimento, conferindo poderes ao advogado Dr. José Carlos Van Cleef de Almeida Santos – OAB/SP 273.843, com escritório sediado em São Paulo, para representá-la judicialmente
(fls. 62/65)
. Em seguida, o referido patrono substabeleceu poderes, de forma específica, em favor da advogada Dra. Arine Mello Duarte Kroebel – OAB/ES 21.011 (fl. 61), com vistas à prática de atos processuais na comarca onde tramitava a demanda
(6ª Vara Cível de Serra)
, então em autos físicos.

Do teor do substabelecimento, consta a seguinte outorga, em caráter especial:

S
UBSTABELECIDOS SECUNDÁRIOS E RESPECTIVOS PODERES ESPECÍFICOS E RESTRITOS:
Em favor de Arine Mello Duarte Kroebil, inscrita na OAB/ES sob o n° 21.011
,
para o fim especial e restrito de subscrever petições, realizar audiência de conciliação ou realizar audiência de instrução ou formalizar acordo ou retirar em carga os autos para realização de cópias

ou assinar petições ou protocolização de petições e/ou substabelecer nos autos do processo n° 0002945-21.2017.8.08.0048
.

Não obstante, na sentença, o magistrado consignou que a autora apresentou procuração e substabelecimentos, mas concluiu que os instrumentos conferiam poderes “
apenas para assinar ou protocolar petições
”, e não para “
representar a autora em juízo
”, reconhecendo a persistência de vício de representação e, por conseguinte, indeferindo a petição inicial.

Ocorre que tal compreensão não se harmoniza com a disciplina do art. 105 do CPC/2015, o qual delimita, de modo taxativo, os atos processuais que exigem poderes especiais:

Art. 105.
A procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo
,
exceto receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica, que devem constar de cláusula específica.

§ 1º A procuração pode ser assinada digitalmente, na forma da lei.

§ 2º A procuração deverá conter o nome do advogado, seu número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil e endereço completo.

§ 3º Se o outorgado integrar sociedade de advogados, a procuração também deverá conter o nome dessa, seu número de registro na Ordem dos Advogados do Brasil e endereço completo.

§ 4º Salvo disposição expressa em sentido contrário constante do próprio instrumento, a procuração outorgada na fase de conhecimento é eficaz para todas as fases do processo, inclusive para o cumprimento de sentença.

Da leitura literal e sistemática do dispositivo, observa-se que não se incluem no rol de poderes especiais a assinatura da petição inicial, o ajuizamento da ação ou a postulação em juízo. Tais atos integram, por natureza, os poderes gerais para o foro (
cláusula ad judicia
), de modo que o advogado pode praticar todos os atos do processo, exceto aqueles expressamente elencados na parte final do art. 105 do CPC.

Em reforço, o Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/94) dispõe, no art. 5º, §2º, que a procuração para o foro em geral habilita o advogado a praticar todos os atos judiciais, em qualquer juízo ou instância, ressalvados somente os que demandem poderes especiais:

Art. 5º O advogado postula, em juízo ou fora dele, fazendo prova do mandato.

[...]

§ 2º
A procuração para o foro em geral habilita o advogado a praticar todos os atos judiciais, em qualquer juízo ou instância, salvo os que exijam poderes especiais
.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também se orienta no mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PROCURAÇÃO GERAL PARA O FORO. LIMITAÇÃO DO PODER DE RECEBER INTIMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 105 DO CPC/15
. PENHORA. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. INTIMAÇÃO DO PROCURADOR CONSTITUÍDO VÁLIDA. ART. 841, §§ 1º e 2º, DO CPC/15. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de execução de título extrajudicial ajuizada em 28/10/2008, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 13/07/2020 e atribuído ao gabinete em 19/11/2020. 2. O propósito recursal consiste em decidir sobre a validade da intimação da penhora feita ao advogado cuja procuração excluía expressamente os poderes para essa finalidade.
3. Os atos para os quais são exigidos poderes específicos na procuração encontram-se expressamente previstos na parte final do art. 105 do CPC/15 (art. 38 do CPC/73) e entre eles não está inserido o de receber intimação da penhora, razão pela qual se faz desnecessária a existência de procuração com poderes específicos para esse fim. 4. O poder de receber intimação está incluso, na verdade, nos poderes gerais para o foro e não há previsão no art. 105 do CPC/15 quanto à possibilidade de o outorgante restringir tais poderes por meio

de cláusula especial. Pelo contrário, com os poderes concedidos na procuração geral para o foro, entende-se que o procurador constituído pode praticar todo e qualquer ato do processo, exceto aqueles mencionados na parte final do art. 105 do CPC/15.
Logo, todas as intimações ocorridas no curso do processo, inclusive a intimação da penhora, podem ser recebidas pelo patrono constituído nos autos. 5. Além disso, conforme estabelecido na norma veiculada pelo art. 841, §§ 1º e 2º, do CPC/15 (art. 659, §§ 4º e 5º, c/c art. 652, § 4º, do CPC/73), a intimação da penhora deve ser feita ao advogado da parte devedora, reservando-se a intimação pessoal apenas para a hipótese de não haver procurador constituído nos autos. 6. Na hipótese concreta, considera-se válida, portanto, a intimação da penhora feita ao advogado da devedora habilitado nos autos, não havendo, assim, nulidade a ser reconhecida. 7. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp n. 1.904.872/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 28/9/2021.)

No caso, a procuração principal outorgada pela
BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS S.A.
conferiu poderes amplos ao patrono constituído. O substabelecimento, por sua vez, transferiu à advogada regularmente inscrita na OAB/ES poderes para
subscrever, assinar e protocolizar petições
, o que abrange, de forma suficiente, a assinatura e o protocolo da petição inicial, sobretudo considerando o contexto de tramitação em autos físicos e a necessidade prática de atuação local.

A petição inicial é a peça pela qual se inaugura a relação processual e se exerce a postulação em nome do constituinte. Assim, reconhecer que o substabelecido detém poderes para subscrever e assinar petições e, simultaneamente, negar-lhe capacidade de representação para a prática do ato de propositura da demanda, implica adotar distinção excessivamente restritiva, incompatível com o regime dos poderes gerais previsto no art. 105 do CPC.

Nessa linha, a irregularidade de representação somente se configuraria caso o ato praticado exigisse poder especial não outorgado, ou estivesse vedado pelo ordenamento, o que manifestamente não se verifica na hipótese de assinatura da petição inicial, ato ordinário abrangido pela procuração para o foro em geral.

De todo modo, cumpre registrar que a própria peça inicial contou, ainda, com a assinatura do patrono principal constituído, Dr. José Carlos Van Cleef de Almeida Santos – OAB/SP 273.843, circunstância que reforça a inexistência de qualquer vício de representação apto a justificar o indeferimento da exordial.

A extinção do feito, lastreada em interpretação excessivamente restritiva da representação processual, revela excesso de formalismo incompatível com a sistemática do CPC/2015, que prestigia a primazia do julgamento do mérito e a instrumentalidade das formas. Com efeito, o processo civil contemporâneo orienta-se pelos princípios da cooperação (art. 6º), da instrumentalidade (art. 188) e pela diretriz de que as partes têm direito à solução integral do mérito em prazo razoável (art. 4º), devendo-se evitar a extinção prematura por defeitos sanáveis.

Além disso, a manutenção do indeferimento por um óbice formal de natureza essencialmente interpretativa — exigindo poderes específicos que o art. 105 do CPC não reclama — culminou em providência desproporcional, pois impede o exame do mérito e pode acarretar grave prejuízo ao direito material, notadamente em razão do risco de consumação da prescrição, caso a parte seja compelida a ajuizar nova ação. Assim, o sistema processual, enquanto instrumento de tutela do direito material, não deve converter-se em barreira formal, especialmente quando atingida a finalidade do saneamento: demonstrar que a advogada subscritora estava devidamente autorizada, por cadeia regular de outorgas, a promover a demanda.

Assim, deve ser cassada a sentença, determinando-se o regular prosseguimento do processo.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
ANULAR
a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
ANULAR

a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.